Tribunal: TJDFT
Processo: 0718167-07.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVISÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE APENAS COM PARTE DOS DANOS EXPERIMENTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Desse modo, em se tratando de responsabilização civil objetiva, para a condenação do fornecedor, é suficiente a demonstração do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade, prescindindo-se, assim, de prova do dolo ou culpa, salvo se o fornecedor comprovar a inexistência do defeito apontado, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

2 – Verificando-se, nos termos da perícia realizada, que a falha na prestação de serviços não foi responsável por todos os prejuízos materiais suportados pelo Autor, a sentença deve ser mantida no que concluiu pela inexistência de nexo de causalidade entre a falha existente e o dano experimentado pelo Autor na quebra da árvore de comando de válvulas de sua motocicleta.

3 – O valor arbitrado a título de dano moral não deve ser majorado quando for fixado mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a finalidade compensatória, a extensão do dano, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes.

Apelação Cível desprovida.